Tribunal: STF
Processo: RHC 256352
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade processual. Princípio do juiz natural. Deficiência de defesa técnica. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Pleito absolutório. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Majorante do art. 226, II, do Código Penal. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por A.I.O.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 951.986/GO (evento 63).



    O Recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A, c/c art. 71, do Código Penal) (evento 26). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, nulidades processuais decorrentes da ofensa ao princípio do juiz natural, consubstanciada na prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, bem como deficiência na defesa técnica. Sustenta que “houve a quebra da sequência estratégica defensiva e, por conseguinte, há de se considerar o efetivo prejuízo do réu, de modo a privar-lhe o contraditório e a ampla defesa”. Aponta falta de provas da materialidade do delito, porquanto o édito condenatório foi lastreado exclusivamente em prova testemunhal e na palavra da vítima. Argumenta que “era indispensável a colheita da prova pericial produzida por profissional devidamente especializado que seria capaz de identificar se as partes apresentam características e sintomas condizentes com os perfis de autor e vítima do crime de abuso sexual, o que nunca ocorreu no caso em tela”. Requer seja declarada a “nulidade de todos os atos praticados, diante da violação dos princípios do contraditório, ampla defesa e da identidade física do juiz, bem assim pela ausência de laudo psicológico das partes, absolvendo o recorrente pela flagrante inexistência de provas suficientes para a condenação. Sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena, com “a exclusão da majorante correspondente à inexistente condição legal de padrasto” (evento 82).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em parecer assim ementado (evento 106):



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Estupro de vulnerável em continuidade. Condenação definitiva. princípio da identidade física do juiz. Alteração de magistrado justificada. Deficiência da defesa técnica. Irregularidade não comprovada. Materialidade. Prova testemunhal coesa. Revolvimento do conjunto probatório. Inviabilidade. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PREJUÍZOS ACARRETADOS À DEFESA NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus tem como finalidade principal afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória. 



    2. O processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo. Assim, não se prestigia a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. 



    3. A tese absolutória não encontra espaço na via do habeas corpus, haja vista que a aferição do pedido exigiria incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em julgado



    4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No tocante ao pleito de nulidade do processo, fundado na alegada ofensa ao princípio do juiz natural - consubstanciada na prolação da sentença por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução - e na suposta deficiência de defesa técnica, o ato dito coator ressaltou que:



    “I. Ofensa ao princípio da identidade física do Juiz 



    Noto que o Tribunal estadual consignou o que segue quanto à preliminar de nulidade arguida pela defesa (fls. 864-884, destaquei):



    [...] embora tenha incorporado o princípio do juiz natural, o Código de Processo Penal não disciplinou sua aplicabilidade em situações excepcionais. Por essa razão, aplicava-se, por analogia, as exceções previstas no artigo 132 do CPC/73, segundo o qual “o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos a seu sucessor”, sem reprodução no Código de Processo Civil vigente. Apesar disso, a jurisprudência é remansosa em assinalar que o referido princípio não é absoluto, podendo ser mitigado, levando-se em consideração as nuances do caso concreto [...] observa-se que o magistrado atuava na Vara Criminal da comarca de Goiânia quando presidiu a instrução da Ação Penal inscrita sob o protocolo de nº 0293511- 51.2013.8.09.0175, entre os anos de 2018 e início de 2019. No entanto, antes de se aposentar, em 31/07/2019, restou investido na 3ª Turma Recursal do Estado de Goiás e, por essa razão, a sentença foi prolatada por outro juiz. Dessa forma, a prolação da sentença por juiz diverso do que presidiu a instrução está devidamente justificada nos autos, não havendo nulidade a ser declarada [...].



    Quanto à matéria trazida pela defesa, este Superior Tribunal compreende que que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico, exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.274.991/MG, Rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), 5ª T., DJe 28/8/2023. Na espécie, verifica-se que a defesa questiona que o juiz que presidiu a instrução não foi quem prolatou a sentença condenatória. Diante desse cenário, a jurisprudência desta Corte sedimentou a compreensão de que o “princípio da identidade física do juiz não é absoluto, sendo admitidas, portanto, exceções [...] tendo a sentença sido proferida por Magistrado diverso do que conduziu a instrução, em virtude da ocorrência de "hipóteses legais de substituição do magistrado de acordo com as regras de competência e organização judiciária", não há se falar em ofensa ao art. 399, § 2º, do CPP” (AgRg no REsp n. 1.826.584/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 29/9/2020).



    A despeito disso, "[e]ventual descumprimento do princípio da identidade física do juiz não acarreta automaticamente a declaração de nulidade de atos processuais, pois tal medida exige a demonstração concreta de prejuízo à defesa" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.957.639/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 18/03/2022), o que não foi comprovado nos autos, uma vez que “a defesa atuou em todas as fases processuais, revelando o integral cumprimento das garantias constitucionais processuais” (fl. 871).



    II. Deficiência de defesa técnica 



    O acórdão, quanto ao mencionado pedido, salientou o seguinte (fls. 869- 884, grifei):



    [...] O defensor suscitou nulidade do processo, ao argumento de que haveria deficiência na defesa técnica do sentenciado, porque, em síntese, o causídico não foi diligente, pois “não se insurgiu nos autos para alegar o cerceamento de defesa em razão da dispensa injustificável das testemunhas faltantes”, tampouco “contra latente cerceamento de defesa, quando permitiu a dispensa de testemunhas, bem assim quando não impugnou a decisão judicial que indeferiu o mandado de busca de testemunha chave.” [...] Consta que o requerente constituiu como procurador o advogado Olvídio Inácio Ferreira Silva, que apresentou defesa prévia e o acompanhou à audiência de 20/08/2015. Na resposta à acusação, foram arroladas testemunhas cinco (05) testemunhas, duas delas ouvidas em juízo (mov. 3, fls. 171 e 172 pdf.), formuladas argumentações jurídicas relativas a ausência de autoria e materialidade, fundamentadas na suposta experiência sexual da vítima, além de requerimentos [...] na sequência, referido advogado, renunciou expressamente ao poderes outorgados pelo réu (mov. 3, doc.1, fl. 126). Após, constituiu novo defensor, na pessoa do Dr. Cristiano Moraes de Lemos (fls. 142/143, pdf.), que atuou na audiência de 21.08.2017 (fl. 184) e apresentou alegações finais. Nas alegações finais, foram suscitadas teses jurídicas relevantes, como a insuficiência de provas para condenação, baseada nas declarações parciais da vítima e de testemunha, desclassificação da conduta para a contravenção penal do artigo 65 do Dec. Lei 3688 e, fixação da pena mínima, inclusive, com relação ao aumento do artigo 71, do Código Penal. Infere-se, ainda, que, após a prolação da sentença, o mesmo advogado interpôs recurso de apelação criminal, por meio da qual pugnou pela absolvição do requerente (art. 386, inc. II, V e VII, do CPP) ou desclassificação para o crime previsto no art. 215-A, do Código Penal, e, subsidiariamente, pela redução da pena ao patamar mínimo legal (mov. 10); manejou embargos de declaração (mov. 36), bem como Recursos Especial e Extraordinário (movs. 50/51) [...].



    Observa-se que a defesa técnica atuou em todas as fases do processo, não havendo demonstração de inércia ou desídia que causasse prejuízo concreto ao réu. De acordo com o teor da Súmula n. 523/STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 



    Na hipótese, o réu foi representado em todos os atos do processo, e não foi demonstrado nenhum prejuízo para a defesa, motivo pelo qual não é possível concluir que o acusado estava indefeso ou sua defesa foi deficiente. De acordo com o acórdão, “o inconformismo do atual patrono com a atuação jurídica do advogado anterior no curso do processo, por si só, não significa que o réu estava indefeso e que o processo deve ser anulado” (fl. 871).”



    Nesse contexto, o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “O princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal, a encerrar a premissa segundo a qual aquele que instrui o processo-crime deve proferir a sentença, não possui caráter absoluto, de modo que eventual decisão a ele contraposta só deverá ser anulada nos casos em que houver um flagrante prejuízo para o réu ou uma incompatibilidade entre aquilo que foi colhido na instrução e o que foi decidido. Precedentes” (HC 184.041-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.01.2023); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123873, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 18.12.2014). 4. No caso concreto, o juiz sentenciante foi designado para atuar no feito por estar nomeado como cooperador no programa CGJ-APOIA, voltado à diminuição do acervo excedente da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina” (RHC 224.599-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.06.2023); “O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal” (HC 170.629, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.05.2020).



    Ademais, assento que, para o acolhimento das teses defensivas de ofensa ao princípio do juiz natural e deficiência de defesa técnica, necessária seria a demonstração inequívoca do prejuízo causado à defesa, circunstância não verificada na hipótese dos autos. Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal” (HC 110.647, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.03.2014); “O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie” (Rcl 27.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2018); “O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição (HC 242.384- AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.10.2024); “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). 



    No caso, conforme se extrai do ato dito coator, sequer estão configuradas a inexistência de defesa ou a defesa deficiente, porquanto “a defesa atuou em todas as fases processuais, revelando o integral cumprimento das garantias constitucionais processuais”.



    Demais a mais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a não interposição de recursos pela defesa não determina a nulidade do processo. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: “O simples fato de o advogado constituído não ter interposto, em ação penal, recurso de decisão interlocutória, não significa desídia do defensor, nem cerceamento de defesa” (HC 90.102/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 8.6.2007); “A jurisprudência desta Corte, de há muito e reiteradamente, tem entendido (a título de exemplo, no RE criminal 89.965, RHC's 59.765, 59.888, 61.716, 66.032, HC's 58.696 e 70.725) que a Defensoria Pública, devidamente intimada, não tem o dever de recorrer, dada a regra da voluntariedade do recurso” (HC nº 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 13.9.2002).



    De resto, para concluir em sentido diverso, quanto à existência de prejuízo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019); “´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de absolvição do recorrente ante a ausência de provas para a condenação, o Superior Tribunal de Justiça consignou que:



    “O acórdão revisional afirmou o que se segue quanto ao pleito absolutório suscitado pela defesa (fls. 872-884, grifei):



    [...] o pedido deduzido na inicial foi exaustivamente debatido, tanto no juízo de origem, quanto nesta instância revisora, tendo sido demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável, não havendo que se falar em decisão condenatória contrária a texto expresso de lei ou à evidência dos autos. Conforme relatado, o requerente foi condenado por estupro de vulnerável em continuidade. Inconformado, interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado pela Primeira Câmara Criminal, entendendo a Turma Julgadora, à unanimidade, em negar provimento ao recurso [...] após o trânsito em julgado, manejou a presente revisão criminal. Alegou insuficiência de provas para a condenação. Apresentou laudo psicológico do requerente, que atestou “traços característicos gerais da personalidade considerados normais sem evidências de patologias desviantes ou delinquentes no seu comportamento”, além do histórico escolar da vítima entre os anos de 2010 a 2013, “que não condizia com o resultado esperado por alguém que sofreu violência sexual.” Na sentença, a materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10) e pelas declarações da vítima prestadas na fase extrajudicial (fls. 14/16) e em juízo (fls. 109/111). A autoria, pelas provas dos autos. 



    [...] Quanto ao laudo pericial, a sentença ressaltou que, “embora o laudo de exame de corpo de delito "conjunção carnal" (fls. 28/32), tenha destacado que a vítima não era virgem e que "NÃO HÁ COMO AFASTAR OU CONFIRMAR O DELITO ORA INVESTIGADO", tal fato, por si só, não afasta a materialidade delitiva, eis que muitos dos atos sexuais imputados ao acusado, não costumam deixar vestígios detectáveis pelo exame pericial.” Ao final, decidiu que “O conjunto fático probatório demonstra que o acusado praticou atos libidinosos com pessoa vulnerável, menor de 14 anos, restando evidentes todos os elementos do crime de estupro de vulnerável.” No mesmo sentido, o acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra a sentença que condenou o requerente [...] as declarações da vítima em juízo não destoam do seu relato extrajudicial (fls. 16/18, arquivo em pdf), conferindo verossimilhança. Além disso, também encontram respaldo na prova oral colhida.



    [...] a finalidade da revisão criminal não é rever a análise de provas colhidas e consideradas válidas para efeito de condenação. Afinal, não se trata de apelação, mas de ação penal autônoma que se discute, na existência de uma sentença condenatória, a ocorrência de uma das hipóteses elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal. Destarte, constatado que a suposta prova nova é insuficiente à desconstituição do conjunto de provas produzido ao longo da ação penal, o qual foi objeto de escorreito exame pelo Juiz de Primeira Instância e pela Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal, esta última que, de modo fundamentado, decidiu por convalidar o édito condenatório proferido, deve permanecer íntegra a condenação do requerente pela prática do crime de estupro de vulnerável continuado (CP, 217-A, c/c/ art. 71), à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado [...].



    Excetuados os casos de patente ilegalidade ou de abuso de poder, é vedado, na via estreita do habeas corpus, o amplo reexame do conjunto fático-probatório. 



    No caso em apreço, a tese absolutória não encontra espaço na via do habeas corpus, haja vista que a aferição do pedido exigiria incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, o que não está ao alcance deste instrumento processual, especialmente quando se trata de condenação albergada pelo trânsito em julgado. A propósito: AgRg no HC n. 730.818/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/5/2022 e AgRg no HC n. 642.726/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/3/2021. 



    Portanto, rever os fundamentos da condenação, como requer a defesa, importaria providência inviável no âmbito do writ.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por fim, quanto ao pleito de afastamento da incidência da majorante do art. 226, II, do CP, registro que tal matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Seja como for, como bem pontuou o parecer ministerial, “o pedido subsidiário de afastamento da incidência da majorante do art. 226, II, do CP, não merece prosperar, pois o acervo probatório demonstra de forma inequívoca a ascendência do recorrente sobre a menor, eis que, na qualidade de companheiro da mãe da vítima, coabitaram desde quando essa tinha 8 anos de idade”.



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente